Tribunal: TJES
Processo: 5002692-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002692-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIS GUILHERME DA SILVA CLARA PRODUCOES E EVENTOS e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002692-53.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDOS : PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA – ME

BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP

GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : WALLACE CALMON ROZETTI - OAB ES15818

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com a r. decisão interlocutória de 1º grau que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ente público, indeferiu o pleito de inclusão, no polo passivo, das empresas BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA (CNPJ 21.356.619/0001-03) e GRB – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.765.815/0001-67).

Aduziu, em síntese, que: (i) as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico da Executada originária (PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA – ME); (ii) há responsabilidade do grupo econômico em garantir o pagamento dos débitos junto à Fazenda Pública Estadual; e (iii) a penhora sobre o faturamento demonstrava-se a maneira mais eficaz para satisfação do débito.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 1297964, recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 11 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002692-53.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDOS : PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA – ME

BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP

GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : WALLACE CALMON ROZETTI - OAB ES15818

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de redirecionamento de Execução Fiscal ajuizada originalmente em face da empresa PREMIUM ROCK BURGUER LANCHONETE LTDA/ME, para cobrança de créditos descritos nas CDAs de nº 00417/2017 e nº 011880/2017, no valor de R$ 170.152,19 (cento e setenta mil, cento e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

O Estado do Espírito Santo, Exequente, pleiteia a inclusão das empresas BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA e GRB – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo da via satisfativa, o que restou indeferido pelo juízo de origem, justificando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

E, de fato, penso que a pretensão do ente público deve ser acolhida. Explico.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes argumentos:

Neste momento de cognição sumária, a análise do pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida fica limitada ao preenchimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC/2015).

O caso trata de redirecionamento da execução fiscal originária, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, motivando o presente recurso do ente estadual.

Ressalto, de início, que já foi reconhecido o grupo econômico entre a empresa executada originária e tantas outras que foram incluídas no polo passivo da execução fiscal, entre as quais encontram-se as empresas BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA e GRB – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

A decisão agravada prestigiou, entretanto, o fundamento de que a comprovação da sucessão empresarial deve ser feita com base em análise criteriosa do contexto fático-probatório para os fins previstos no art. 133, do CTN.

Não obstante, sem discordar da necessidade de dilação probatória no feito, é prudente a manutenção das empresas no polo passivo da demanda executiva fiscal.

Explico.

Nesta análise de cognição sumária,
é possível constatar a probabilidade do direito alegado pela Fazenda Pública Estadual, no sentido de que, estando evidenciado que as empresas fazem parte do mesmo conglomerado econômico, há, ao menos em tese, indícios de abuso da personalidade jurídica com a finalidade de fraude ao Fisco
.

Há suficientes elementos nos autos originários que indiquem a relação entre as empresas envolvidas.

Houve modificação das razões sociais das empresas originalmente devedoras, os sócios administradores das referidas empresas são os mesmos, e, conquanto alegue que possuem ramos de atividade diferentes, observa-se que todas englobam o mesmo ramo alimentício, o que permite crer que podem comercializar os mesmos produtos
.

Sobre o tema, o c. STJ possui precedente a admitir a referida conclusão: “Tais fatos revelaram, em preliminar análise, abuso da personalidade jurídica em prejuízo de terceiros, tudo num processo indutivo realizado adequadamente pelo Juízo, em um primeiro momento. As circunstâncias e demais documentos juntados no processo pela Fazenda Nacional foram devidamente sopesados para reconhecer a responsabilidade tributária subsidiária das empresas (...)” (REsp 1760152/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 12/03/2019).

Ademais,
existindo indícios de abuso da personalidade jurídica para fins de fraudar o Fisco, é possível constatar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fundamentar a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Ressalta-se que não se está aqui a afirmar que os elementos dos autos confirmam que haja fraude, mas apenas ressaltando que, diante de indícios de que isso ocorra, é prudente manter no polo passivo da demanda as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora originária, para a finalidade maior de preservar o interesse público
.

Assim, em análise dos elementos fáticos existentes na demanda até este momento de cognição superficial, e considerando que a matéria exige dilação probatória, é medida de cautela a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
RECEBO o recurso em ambos os efeitos
e, assim, suspendo os efeitos da r. decisão interlocutória de 1º grau objeto do recurso, até ulterior deliberação.

Permaneço convencido da necessidade de manutenção das empresas indicadas pelo Fisco Estadual no polo passivo da demanda executiva.

De fato, havendo fundados indícios de que compõem o mesmo conglomerado econômico, com possível abuso da personalidade jurídica, é necessária a integração das mesmas no processo, sobretudo como forma de evitar prejuízos ainda maiores à Fazenda Pública Exequente.

Em reforço, outros precedentes do c. STJ:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida.

III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV -
A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n.6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015.
Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V -
Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial.
Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento.

III - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015.
A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019.

IV - Sobre a alegada violação do art. 151, VI, do CTN, o recurso não comporta seguimento. O Tribunal de origem adotou como fundamento o fato de que (i) o caso gira em torno da configuração de grupo econômico de fato e há diversas execuções visando à satisfação de outros créditos; (ii) o parcelamento, assim, não abrange todos os créditos tributários do grupo econômico de fato; bem como que (iii) a propositura da medida cautelar fiscal (e a própria decretação da indisponibilidade de bens) ocorreu em momento anterior ao parcelamento dos débitos do devedor originário, não cabendo o desfazimento das medidas acauteladoras.

V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que esse fundamento decisório, acima mencionado, é suficiente para manter o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, mas não foi rebatido no recurso especial, o que atrai os óbices dos Enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.

VI - Sobre a alegada ofensa ao art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969, o recurso não comporta provimento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da legalidade de aplicação do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969, em substituição à condenação em honorários advocatícios, nos embargos à execução, assim como da aplicação da taxa SELIC, a partir de 1º de janeiro de 1995, como índice adequado para a cobrança de tributos federais. Nesse panorama, destacam-se: AgRg no REsp 1.574.610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016; REsp 1.650.073/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.574.582/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016. VII - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.

VIII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1759512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

De fato, o caso em apreço reflete aparente sucessão empresarial perpetrada com possível intenção de fraudar o Fisco, de maneira que incide a previsão contida nos artigos 124 e 133, do CTN, justificando, outrossim, o redirecionamento direto da Execução Fiscal, sob pena de privilegiar situação irregular que poderá evidenciar prejuízo considerável ao erário.

Assim, demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, penso que deve ser revista a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002692-53.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDOS : PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA – ME

BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA - EPP

GRB – DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO : WALLACE CALMON ROZETTI - OAB ES15818

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PESSOAS JURÍDICAS. CONGLOMERADO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FRAUDE FISCAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA VIA EXECUTIVA.

1. Havendo fundados indícios de que as empresas indicadas compõem o mesmo conglomerado econômico, com possível abuso da personalidade jurídica e sucessão empresarial perpetrada com aparente intenção de fraude fiscal, é necessária a integração das mesmas no processo (Execução Fiscal), sobretudo como forma de evitar prejuízos ainda maiores à Fazenda Pública Exequente. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.